Tribunal: TJMT
Processo: 1033589-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033589-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO CACHUBA BERTELLI - CPF: 060.337.759-96 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), T D T TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 16.621.827/0001-52 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), ANA PAULA CUNHA FREIRE - CPF: 039.196.271-05 (ADVOGADO), VITORIA LEME MAGALHAES - CPF: 061.716.941-18 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD PARA ALÉM DO LIMITE LEGAL DE 360 DIAS. IMPOSSIBILIDADE SEM DELIBERAÇÃO PRÉVIA E FAVORÁVEL DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. CREDOR FIDUCIÁRIO. DIREITO DE RETOMADA DOS BENS APÓS O TÉRMINO DO PRAZO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 6o, §4o, DA LEI No 11.101/2005 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI No 14.112/2020. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da recuperação judicial, que prorrogou o stay period para além do prazo máximo de 360 dias, até a realização da assembleia geral de credores, sem a devida deliberação dos credores. O agravante, credor fiduciário, busca a retomada dos bens móveis alienados fiduciariamente, sustentando o esgotamento do prazo legal e a inaplicabilidade da blindagem judicial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a prorrogação do
stay period
além dos 360 dias previstos no art. 6o, § 4o, da L. no 11.101/2005 sem deliberação favorável da assembleia de credores; e (ii) saber se, encerrado o prazo máximo, o credor titular de crédito extraconcursal garantido por alienação fiduciária pode prosseguir na retomada dos bens.

III. Razões de decidir

3. O prazo de blindagem (
stay period
) previsto no art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005, com redação dada pela Lei no 14.112/2020, é de 180 dias, prorrogável por igual período uma única vez, totalizando o máximo de 360 dias, salvo deliberação expressa e favorável da Assembleia Geral de Credores.

4. A extensão do período de blindagem para além do limite legal de 360 dias, sem deliberação prévia e favorável da Assembleia Geral de Credores, afronta o disposto no art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005, bem como a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. Encerrado o
stay period
, cessam as restrições impostas ao credor fiduciário, nos termos do art. 49, § 3o, da L. no 11.101/2005, sendo-lhe permitido retomar os bens dados em garantia.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reconhecer o término do
stay period
em 05/07/2025 e autorizar o prosseguimento das medidas judiciais voltadas à retomada dos bens alienados fiduciariamente.

Tese de julgamento
: “1. O prazo de blindagem previsto no art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005 limita-se a 360 dias, admitida uma única prorrogação por igual período. 2. Ultrapassado esse prazo, eventual extensão do stay period exige deliberação favorável da assembleia geral de credores. 3. Encerrado o prazo legal, é legítimo ao credor fiduciário exercer seus direitos sobre os bens alienados fiduciariamente, independentemente de nova decisão judicial.”

____________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, arts. 6o, §4o, e 49, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.057.372/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.04.2023; TJMT, AI no 1015837-61.2024.8.11.0000, Rel. Márcio Aparecido Guedes, j. 12.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da “ação de recuperação judicial” (Processo no 1016433-36.2024.8.11.0003), ajuizada por TDT TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA., prorrogou o período de blindagem (stay period) “
até a realização da Assembleia Geral de Credores
”, decisão que se seguiu ao término do prazo legal de 360 dias anteriormente consumado (cf. id. no 206910715).

O agravante sustenta que a prorrogação do
stay period
para além do limite de 360 dias viola frontalmente o art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, com redação dada pela Lei no 14.112/2020, e afronta o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a extensão do prazo de blindagem só é legítima mediante deliberação da assembleia geral de credores, o que não ocorreu no caso concreto.

Argumenta que a decisão agravada mantém de forma artificial a suspensão de medidas contra a recuperanda, em prejuízo dos credores extraconcursais, como é o caso do banco, que possui crédito garantido por alienação fiduciária de veículos.

Afirma que, esgotado o prazo máximo de blindagem em 05/07/2025, não subsiste impedimento legal para retomada dos bens objeto de alienação fiduciária, sendo indevida a sujeição do crédito extraconcursal aos efeitos da recuperação judicial. Ressalta que os veículos vêm sendo utilizados pela recuperanda sem qualquer contraprestação, sofrendo depreciação contínua, o que gera prejuízo irreversível ao credor. Sustenta, ainda, que a prorrogação da blindagem compromete a segurança jurídica e inviabiliza o planejamento financeiro da instituição, causando riscos que não poderão ser compensados em momento posterior.

Requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ativo para sustar a eficácia da decisão agravada e autorizar a retomada imediata dos bens alienados fiduciariamente. No mérito, pugna pelo provimento integral do recurso, para que seja reconhecido o exaurimento do prazo legal do stay period em 05/07/2025 e declarada a cessação da blindagem sobre os bens do banco, permitindo o prosseguimento das medidas judiciais para sua retomada, em observância ao art. 6o, § 4o, e art. 49, § 3o, da LRF, bem como à jurisprudência do STJ (cf. id. n° 317917868).

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (cf. id. n° 318680352).

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 324386866)

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 331241862)

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de prorrogação do
stay period
para além do limite legal de 360 dias sem deliberação prévia e favorável da Assembleia Geral de Credores.

O recurso merece prosperar.

Conforme se extrai dos documentos juntados aos autos de origem, o MM. Juiz determinou a antecipação dos efeitos da blindagem em 11/07/2024 (cf. Id. no 161791005), sendo esta a data inicial para contagem do
stay period
.

Posteriormente, em 09/08/2024, foi proferida a decisão de deferimento do processamento da Recuperação Judicial (cf. id. n° 165148388), seguida de uma primeira prorrogação em 03/02/2025, estendendo o prazo por igual período (cf. id. n° 182443614).

Sendo assim, considerando o marco inicial (11/07/2024) e o prazo máximo de 360 dias (180 dias iniciais + 180 dias de prorrogação), o período de blindagem patrimonial encerrou-se no dia 05/07/2025.

Contudo, em 10/09/2025, o Juízo de origem proferiu nova decisão prorrogando o
stay period
até a realização da Assembleia Geral de Credores, quando já haviam transcorrido mais de
426 dias
desde o início da contagem, sob o fundamento de que “
considerando as contundentes razões expostas pela recuperanda; e o fato de que a Assembleia Geral de Credores acabou de ser convocada e ainda será realizada – tenho que, na situação excepcional destes autos, o pedido de prorrogação da blindagem comporta deferimento, ao menos até que seja realizado o conclave (no prazo máximo já fixado por este Juízo)
”

(cf. Id. n° 206910715 dos autos de origem).

Com efeito, a Lei no 11.101/2005, com a redação dada pela Lei no 14.112/2020, é clara ao estabelecer no art. 6o, §4o que o
stay period
perdurará pelo prazo de 180 dias, “
prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal
”
.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.057.372/MT, consolidou entendimento no sentido de que a extensão do
stay period
para além da prorrogação estabelecida no §4o do art. 6o da LRF somente se afigurará possível se houver, necessariamente, a deliberação prévia e favorável da assembleia geral dos credores.

Ausente tal deliberação, seu deferimento configura indevida ingerência judicial, apartando-se das disposições legais expressas.

Nesse sentido, colaciono precedente de minha relatoria:

Ementa: Direito empresarial e processual civil. Recuperação judicial. Prorrogação do período de blindagem. Limite temporal. Previsão legal. Ausência de deliberação dos credores. Inadimplência.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento, indeferindo nova prorrogação do período de suspensão exigido pela RODOJULIA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA – ME em processo de recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se uma segunda prorrogação do período de suspensão, requerida pela recuperanda após o limite legal de 360 dias, poderia ser admitida sem deliberação favorável da Assembleia Geral de Credores.

III. Razões de decidir

3. O prazo de blindagem, conforme o § 4o do art. 6o da Lei no 11.101/2005, com redação dada pela Lei no 14.112/2020, é prorrogável uma única vez, totalizando no máximo 360 dias, salvo deliberação dos credores.

4. Embora reconhecida a conformidade das obrigações pela recuperação, não houve demonstração de situação excepcional que justificasse nova prorrogação sem autorização dos credores, conforme regulamentação consolidada do STJ (REsp 1.991.103/MT).

5. O deferimento de prorrogação além do limite previsto na lei, sem aprovação da Assembleia Geral de Credores, caracteriza ingerência judicial indevida, contrariando a mens legis da reforma promovida pela Lei no 14.112/2020.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A prorrogação do período de permanência além do limite legal de 360 dias, sem deliberação favorável da Assembleia Geral de Credores, é inadmissível, mesmo diante do cumprimento das obrigações pela recuperação."

________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, art. 6o, § 4o; Lei no 14.112/2020.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.991.103/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.04.2023.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. MARCIO APARECIDO GUEDES - N.U 1015837-61.2024.8.11.0000, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025).

Não há nos autos qualquer indicativo de que tenha havido deliberação prévia e favorável da assembleia geral de credores autorizando a extensão do
stay period
para além dos 360 dias legalmente previstos.

Dessa forma, ao estender o período de blindagem até a realização da Assembleia Geral de Credores, alcançando lapso de quase 500 dias desde o seu início, e sem qualquer deliberação dos credores que ampare tal extensão, a decisão agravada mostra-se em desconformidade com o art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005.

Ademais, tratando-se o agravante de credor titular de crédito extraconcursal garantido por alienação fiduciária de bens móveis (veículos), a situação se agrava, pois o art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005 estabelece que a única restrição imposta ao credor fiduciário é a impossibilidade de reaver o bem enquanto perdurar o
stay period
. Uma vez esgotado o prazo legal máximo de blindagem (360 dias), essa restrição cessa, e o credor fiduciário retoma o pleno direito de buscar a retomada do bem de sua propriedade.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROTEÇÃO A BENS ESSENCIAIS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. TÉRMINO DO STAY PERIOD. EFEITOS TEMPORAIS DA PRORROGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, no qual se discutiu a proteção legal conferida a bens essenciais objeto de alienação fiduciária no contexto de recuperação judicial. Os embargantes alegam omissões e contradições no julgado, especialmente quanto à ilegalidade da apreensão de bens durante o stay period e à extensão temporal da blindagem patrimonial, pleiteando, ao final, a modificação do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição quanto à extensão da proteção legal aos bens essenciais alienados fiduciariamente; e (ii) estabelecer se é possível a modificação do julgado por meio de embargos de declaração com efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm finalidade restrita à correção de vícios formais no julgado – omissão, obscuridade, contradição ou erro material –, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado foi claro ao fixar o dia 02/05/2025 como termo final da proteção legal aos bens essenciais, com base na interpretação dos §§ 3o e 4o do art. 49 e do § 7o-A do art. 6o da Lei no 11.101/2005.

A alegação de ilegalidade da apreensão ocorrida durante o stay period, ainda que considerada, não altera a conclusão do julgado, pois a blindagem não pode ser estendida além do prazo máximo legal de 360 dias.

A retroatividade da prorrogação do stay period não autoriza a manutenção da proteção aos bens essenciais após o término do período legal, sob pena de violação à estrutura das garantias fiduciárias no regime recuperacional.

O acórdão enfrentou expressamente a questão da essencialidade dos bens, afirmando que essa condição cessa com o fim da blindagem, permitindo o exercício dos direitos do credor fiduciário.

A jurisprudência citada pelos embargantes foi superada por precedente mais recente do STJ (REsp 2.057.372/MT), o qual reafirma a necessidade de resguardar o direito do credor extraconcursal após o fim do stay period.

O recurso revela pretensão de rediscutir fundamentos já apreciados, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Inexiste caráter protelatório no recurso, razão pela qual não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

A proteção legal conferida a bens essenciais alienados fiduciariamente no contexto da recuperação judicial limita-se ao período de blindagem (stay period), não se prorrogando para além do prazo máximo de 360 dias previsto na Lei no 11.101/2005.

A retroatividade da prorrogação do stay period não autoriza a extensão da proteção legal para data posterior ao seu termo final.

A essencialidade dos bens é irrelevante após o encerramento do stay period, permitindo ao credor fiduciário exercer plenamente seus direitos.

A utilização dos embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão configura uso inadequado do recurso, não ensejando efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 1.026, § 2o; Lei no 11.101/2005, arts. 6o, § 7o-A, e 49, §§ 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.057.372/MT.”

(TJMT - Vice-Presidência – Desa. SERLY MARCONDES ALVES N.U 1015730-80.2025.8.11.0000, Vice-Presidência, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025).

Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD. LIMITE LEGAL DE 360 DIAS. NECESSIDADE DE DELIBERAÇÃO PELA ASSEMBLEIA DE CREDORES. HIPÓTESE DE EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NOVA PRORROGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por empresa em recuperação judicial contra decisão que indeferiu novo pedido de prorrogação do período de blindagem (stay period), após já ultrapassado o limite legal de 360 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível nova prorrogação do stay period, após o prazo máximo legal de 360 dias, sem deliberação favorável da assembleia geral de credores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei no 11.101/2005, com redação dada pela Lei no 14.112/2020, permite apenas uma prorrogação do stay period, salvo deliberação expressa da assembleia geral de credores.

4. A ausência de autorização assemblear inviabiliza nova prorrogação do prazo de blindagem, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

5. A extensão judicial do stay period além do limite legal sem manifestação dos credores configura ingerência indevida e afronta o modelo legal de participação negocial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. O prazo de blindagem previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, tem duração de 180 dias, admitida apenas uma prorrogação por igual período. 2. Ultrapassado esse prazo, eventual extensão do stay period exige deliberação favorável da assembleia geral de credores.”

Dispositivos relevantes citados: L. no 11.101/2005, art. 6o, § 4o; L. no 14.112/2020.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.991.103/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.04.2023.”

(TJMT - Quinta Câmara de Direito Privado - SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA - N.U 1023987-94.2025.8.11.0000, Julgado em 09/09/2025, Publicado no DJE 09/09/2025)

Diante do exposto, dou PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada, declarando o encerramento do
stay period
em 05/07/2025 (após o transcurso do prazo legal máximo de 360 dias) e, por consequência, autorizar o agravante a prosseguir com as medidas judiciais cabíveis para a retomada dos bens objeto de alienação fiduciária em seu favor, sem qualquer impedimento decorrente do processo de Recuperação Judicial, nos termos do art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005.

Custas pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026